Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA.
1. Um dos aspectos da boa-fé objetiva que se aplica ao caso ora analisado é a proibição de venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior. Assim, no presente caso, não pode o agravante pretender que seja redimensionado o valor da causa para o valor do bem, sendo que, por diversas vezes, pleiteou que se mantivesse o valor simbólico indicado em sua inicial. Registre-se, que a boa-fé objetiva deve ser observada nas relações jurídicas – inclusive nas relações processuais, nos termos do art. 5o, do CPC – e não somente nas relações contratuais.
2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravada se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.